Tribunal: TJDFT
Processo: 0704022-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Processo : 0704022-59.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1] que, em saneador, extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva, em relação aos pedidos de ressarcimento do salário e de diferenças de horas extras e de adicional noturno ao servidor, durante o período em que se encontrava formalmente cedido ao Distrito Federal, aqui agravado, no período de novembro de 2016 a 04 de fevereiro de 2018. Fundamentou o juízo originário que o ônus, inclusive o econômico, pela cessão de servidor público é do órgão ou entidade cessionária, que ressarcirá posteriormente ao cedente os valores da remuneração ou subsídio, acrescidos de eventuais vantagens. O agravante narra que ocupava cargo público de professor da Secretaria de Educação do Município de Itaguaí/RJ e, cedido à Secretaria de Educação do Distrito Federal, começou a atuar em 28.3.2013, cuja cessão foi prorrogada anualmente por interesse do agravado. Conta que sua remuneração era paga pelo Município, no entanto, não recebeu a remuneração devida por seu trabalho entre o período de novembro de 2016 a fevereiro de 2018. Aduz que tentou, sem êxito, resolver o problema e, devido ao “impasse administrativo”, o agravante foi exonerado do cargo público, sem ao menos ser notificado previamente. Alega que o agravado se utilizou de um parecer da PGDF fundado em decreto revogado, para a formulação da cessão do agravante, sugerindo que isso, talvez, tenha ocasionado a falha administrativa, já que, à época, ainda não estava em vigor a Lei Complementar Distrital 840/11 e, até então, havia omissão legislativa sobre a temática no âmbito do Distrito Federal. Menciona que o art. 22 do Decreto Distrital 39.009/2018 determina a revisão das cessões de servidores a fim de atribuir o ônus da remuneração ao cessionário. No mesmo sentido, cita a Portaria 357/2019, da Secretária Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, estabelecendo as regras e os procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta, impondo ao órgão ou à entidade cessionária o ônus pela remuneração do agente público cedido. Afirma que cabe ao órgão cedente o reembolso, diferentemente do entendimento dado na decisão agravada. Frisa que cabia ao Distrito Federal, na condição de beneficiário da prestação do serviço, fiscalizar e gerenciar a cessão e, em caso de falha do cedente, encerrar a cessão do servidor, tal como orientam os arts. 7o e 12, § 2o, do Decreto Distrital 39.009/18. Ademais, assegura que “não há um documento sequer nos autos que atribua o ônus pelo encargo financeiro da contraprestação ao Município, ao contrário, os documentos reportam o ônus ao Distrito Federal, a prestação do serviço deu-se ao Distrito Federal, por 1 ano e, nesse sentido, resta a confissão do Distrito Federal em relação a dívida”. Anota que a reapresentação do servidor ao órgão de origem somente é obrigatória em caso de revogação da cessão, o que não ocorreu antes da exoneração do agravante. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento contra a decisão que reconhece ilegitimidade passiva sobre parcela do pedido, consoante previsão do art. 354, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na origem[2], o autor-agravante narrou, em síntese, que ocupava o cargo público de professor da Secretaria de Educação de Itaguaí/RJ, sendo cedido ao Distrito Federal em 28.3.2013, mas continuando a receber mensalmente sua remuneração pelo referido Município até outubro de 2016. Alegou que não recebeu a remuneração devida pelo seu trabalho durante o período entre novembro de 2016 a fevereiro de 2018, quando ainda esteve cedido ao Distrito Federal, frisando que falhas em sua cessão teriam acarretado sua indevida demissão. No âmbito do Distrito Federal, a cessão de servidor público é regida pela Lei Complementar Distrital 840/2011, dispondo os arts. 153, 154 e 155 o seguinte: Art. 153. A cessão termina com a: I – exoneração do cargo para o qual o servidor foi cedido, salvo se houver nova nomeação na mesma data; II – revogação pela autoridade cedente. Parágrafo único. Terminada a cessão, o servidor tem de apresentar-se ao órgão, autarquia ou fundação de origem até o dia seguinte ao da exoneração ou da revogação, independentemente de comunicação entre o cessionário e o cedente. Art. 154. O ônus da cessão é do órgão ou entidade cessionária. Parágrafo único. Excetua-se do disposto neste artigo, passando o ônus para o órgão, autarquia ou fundação cedente, a cessão para exercício de cargo: I – previsto no art. 152, II a VII e § 1o; (Inciso com a redação da Lei Complementar n° 940, de 9/1/2020.) II – em comissão da administração direta, autárquica ou fundacional de qualquer dos Poderes do Distrito Federal. III – ..................... ((Inciso acrescido pela Lei Complementar n° 964, de 9/1/2020.) VI – requisição para exercer cargo diretivo no conselho federal ou regional de classe no Distrito Federal, podendo o Poder Executivo limitar a um servidor por conselho. (Inciso acrescido pela Lei Complementar n° 964, de 9/1/2020.) Art. 155. Na cessão com ônus para o cessionário, são ressarcidos ao órgão cedente os valores da remuneração ou subsídio, acrescidos dos encargos sociais e das provisões para férias, adicional de férias, décimo terceiro salário e licença-prêmio por assiduidade. § 1o O órgão ou entidade cedente tem de apresentar ao cessionário, mensalmente, a fatura com os valores discriminados por parcelas remuneratórias, encargos sociais e provisões. § 2o Havendo atrasos superiores a sessenta dias no ressarcimento, a cessão tem de ser revogada, devendo o servidor reapresentar-se ao seu órgão, autarquia ou fundação de origem. § 3o Fica autorizada a compensação de valores, quando o Distrito Federal for cedente e cessionário de servidores. (Negritado) Na hipótese, é inegável que a cessão se deu com ônus para o cessionário, o que, de resto, consta do ofício de solicitação de disponibilidade do servidor[3]. Tratando-se de cessão com ônus para o cessionário, a este incumbe reembolsar ao órgão cedente os valores da remuneração do servidor ou empregado cedido, acrescidos dos respectivos encargos. Com efeito, na cessão com ônus para o cessionário, o reembolso é feito diretamente ao cedente, cabendo a este realizar o pagamento da remuneração do servidor cedido e apresentar ao cessionário, mensalmente, a fatura para ressarcimento dos respectivos valores. Nesse passo, de regra, não pode o servidor demandar o cessionário para pleitear o pagamento de sua remuneração, porquanto, frise-se, a remuneração deveria ser paga pelo cedente, como, aliás, vinha ocorrendo, ao menos, até outubro de 2016, como informado nos autos. Em nada altera a responsabilidade do cessionário o fato de ter manifestado interesse na continuação da cessão, porquanto, nos termos da legislação vigente à época, a obrigação do agravado era apenas de reembolsar diretamente o cedente pelos valores referentes à remuneração do agravante, enquanto perdurasse a cessão. A propósito, em caso de eventuais problemas envolvendo o reembolso, incumbia ao cedente revogar a cessão, nos termos do art. 155, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011. Logo, em tese, não se pode afirmar que o cessionário teve alguma responsabilidade pelas supostas irregularidades que ocasionaram a demissão do agravante, por abandono do cargo. Enfim, eventuais atrasos superiores a sessenta dias no ressarcimento determinava a revogação da cessão pelo órgão cedente, o que, obviamente, não dispensa o pagamento da remuneração devida ao servidor cedido, cabendo ao cedente, nessa hipótese, buscar o reembolso dos valores pela via própria. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de março de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 80396611 dos autos na origem (processo n. 0705317-14.2020.8.07.0018). [2] Emenda à petição inicial para exclusão do Município de Itaguaí/RJ do polo passivo (Id. 72765399 dos autos na origem). [3] Id. 23145127.